Tribunal: TJPA
Processo: 0021434-07.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE LATROCÍNIO ? DOSIMETRIA DA PENA IMPUGNADA PELA DEFESA E ACOMPANHADA, EM PARTE, PELO PARQUET QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FEITA EM JUÍZO ? SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE NESTE PONTO ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE BEM FUNDAMENTADAS QUE LEGITIMAM A MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA APELADA DE VINTE E DOIS (22) ANOS DE RECLUSÃO E, TORNANDO-SE PROPORCIONAL, O PAGAMENTO É DE ONZE (11) DIAS-MULTA ? ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE ? NOS MOLDES DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA,A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA, SEJA ELA JUDICIAL OUEXTRAJUDICIAL, E MESMO QUE O RÉU VENHA DELA SE RETRATAR, QUANDO TAL MANIFESTAÇÃO FOR UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SUA CONDENAÇÃO, CONFORME A DICÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRECEDENTES DO STJ ? CONDENAÇÃO FIXADA EM 18 (DEZOITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA RECORRIDA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0021434-07.2016.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: CARLOS RAFAEL SILVA MONTEIRO
DEFENSORA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LATROCÍNIO - DOSIMETRIA DA PENA IMPUGNADA PELA DEFESA E ACOMPANHADA, EM PARTE, PELO
PARQUET
QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FEITA EM JUÍZO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE NESTE PONTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE BEM FUNDAMENTADAS QUE LEGITIMAM A MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA APELADA DE VINTE E DOIS (22) ANOS DE RECLUSÃO E, TORNANDO-SE PROPORCIONAL, O PAGAMENTO É DE ONZE (11) DIAS-MULTA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE - NOS MOLDES DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA,
A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA, SEJA ELA JUDICIAL OU
EXTRAJUDICIAL, E MESMO QUE O RÉU VENHA DELA SE RETRATAR, QUANDO TAL MANIFESTAÇÃO FOR UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SUA CONDENAÇÃO, CONFORME A DICÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRECEDENTES DO STJ - CONDENAÇÃO FIXADA EM 18 (DEZOITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA RECORRIDA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0021434-07.2016.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: CARLOS RAFAEL SILVA MONTEIRO
DEFENSORA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - CARLOS RAFAEL SILVA MONTEIRO, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de vinte e dois (22) anos de reclusão e pagamento de oitenta (80) dias-multa, na incidência criminal do art. 157, §3º,
in fine,
do Código Penal (latrocínio).

Detraído o período de prisão preventiva, resta ao acusado cumprir vinte e um (21) anos, cinco (05) meses e dezoito (18) dias de reclusão, em regime inicial fechado. (fls. 53-60).

Extrai-se da denúncia que:

¿(...)
no dia
13 de novembro de 2016
, por volta de 19h40min, em uma parada de ônibus localizada na Rua Onze, Bairro de Águas Lindas, neste município, Carlos Rafael Silva Monteiro, ora denunciado, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular da marca Alcatel, modelo PIXI Onetouch, de cor preta, mediante violência à vítima Hugo Andrey Costa Miranda, que resultou na sua morte. (§) Segundo se apurou a vítima
Hugo Andrey Costa Miranda
estava em uma parada de ônibus junto com seus amigos de nome
Lucivaldo Batista Mota, Deyvison Souza Araújo
e
Melany Carolina Francez Oliveira
, ambos adolescentes, ocasião em que o denunciado chegou no local se passando por passageiro, chegando até a puxar conversa com a vítima e seus amigos. (§) Passados alguns minutos, o denunciado empurrou a vítima Hugo Miranda do banco da parada do ônibus fazendo com que o mesmo caísse e ficasse com as pernas suspensas no banco. Ato contínuo, o denunciado portando 01 (uma) faca de serra e, agindo mediante violência, desferiu um golpe que acertou o tórax da vítima, provocando-lhe lesões descritas no Laudo de Perícia de Necropsia em anexo. (§) Após, o denunciado subtraiu o celular da vítima que estava no chão e empreendeu fuga em direção ao bosque que existe no local. (...)¿.
Sic - fls. 02-05.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 06-08 dos autos e 04-05; 18 e 22; 31 do IPL na contracapa final.

O réu, contrariado com a condenação, recorreu impugnando exclusivamente a dosimetria da pena, alegando que as circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis ocasionam evidente
bis in idem
porque são inerentes ao crime em questão.

Rechaça cada um dos vetores e requer que as circunstâncias favoráveis sejam compensadas com as desfavoráveis, por ser prática cabível e recomendada.

Discorre a defesa acerca do direito do apelante em lhe ser reconhecida a atenuante do art. 65, inciso III, ¿d¿ do CP, por ter confessado espontaneamente o crime em Juízo.

Por fim, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença condenatória, no sentido de que sejam compensadas as circunstâncias favoráveis com as desfavoráveis; que fossem afastadas as circunstâncias desfavoráveis que configurem
bis in idem
e que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea. (fls. 64-71).

Contrarrazões às fls. 76-85 pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que na sua forma qualificada.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 18 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS RAFAEL SILVA MONTEIRO.

O apelo impugna somente a DOSIMETRIA DA PENA, vez que a autoria e materialidade do delito estão demonstradas nos autos por meio da confissão do recorrente em harmonia com as declarações das testemunhas visuais e provas materiais às fls. 06-08 dos autos e 04-05; 18 e 22; 31 do IPL na contracapa final.

A pena
in abstrato
cominada ao delito do art. 157, §3º,
in fine,
do Código Penal (latrocínio), na redação anterior à Lei nº 13.654/2018, é reclusão de vinte (20) a trinta (30) anos, sem prejuízo da multa.

O julgador, à fl. 59, avaliou como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, tendo considerado as demais neutras, na maioria, inerentes ao tipo penal.

Pela culpabilidade na sentença, a conduta do réu extrapolou a regular reprovabilidade do crime e, deveras não se discute que foi isso mesmo, afinal quando o réu chega ao ponto de ônibus, vê os adolescentes que ali estavam conversando despreocupadamente, dentre eles, a vítima, um jovem sentado no banco com celular, o acusado, para disfarçar, entabula uma conversa visando ganhar a confiança deles e depois surpreende os adolescentes com o assalto, foi uma cilada que merece manter-se desfavorável.

As circunstâncias do crime também precisam permanecer desfavoráveis, afinal foi grande ousadia do réu, em via pública, sacar uma faca para atingir alguém que sequer esperava a investida do acusado.

Portanto, pelas duas circunstâncias judiciais, o julgador majorou a pena mínima na fração de 1/10, fixando a sanção-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e um pouco mais elevou a multa, estipulando em oitenta (80) dias-multa.

Como a defesa impugna a pena-base da sanção, no caso, privativa de liberdade e pecuniária, porque cumulativa, assiste-lhe razão em parte, vez que a multa está desproporcional à pena corporal, por não ter sido estipulada na mesma proporção de 1/10.

O Superior Tribunal de Justiça orienta:
Omissis.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento"
(AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018). (...) . (STJ - AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Sublinhado.

Com isso, a multa, tornando-se proporcional, vai fixada em onze (11) dias-multa.

Então, mantém-se da sentença
a quo
a mesma pena-base de vinte e dois (22) anos de reclusão e, agora, o pagamento de onze (11) dias-multa.

Na segunda fase, assiste razão à defesa e ao
Parquet
porque a atenuante da confissão espontânea, como circunstância subjetiva e preponderante, deve ser reconhecida para o réu, que confessou em detalhes os fatos em juízo (fl. 41/Mídia).

No mesmo sentido:
(...) Com efeito, nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior,
a atenuante de confissão espontânea
deve
ser reconhecida, ainda que
tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou
extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando tal
manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação,
conforme a dicção da Súmula 545/STJ. (...). (STJ - AgRg no HC 594.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). Grifo.

Desta forma, atenuo a reprimenda em 1/6 fixando a
pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa que, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, torna-se definitiva e final, sem prejuízo da detração. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado,
mantendo-se os demais pontos da sentença recorrida.

Pelas razões acima expendidas, conheço do apelo e, acompanhando o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

CarlosRafael